Tribunal: TJES
Processo: 0007502-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007502-85.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLAUDIO ROGERIO REGIS LARANJA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará aquele condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

2. Analisando o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, em razão do acidente automobilístico individualizado, o requerente sofreu lesão cortante no joelho, teve fratura de fêmur e de costelas e, ainda, permanecera 34 (trinta e quatro) dias internado, onde passou por diversos procedimentos.

3. No caso, o requerente experimentou diversos percalços em razão do acidente e do consequente tratamento médico a que teve que ser submetido, de modo que se afigura justo e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estabelecido para os danos morais.

4. Em relação aos danos estéticos, o julgador
a quo
fixou o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
In casu
, o requerente não fez juntar aos autos registros fotográficos da deformação, havendo apenas laudos atestando múltiplas cicatrizes, de sorte que o montante arbitrado na sentença objurgada, a título de danos estéticos, encontra-se suficiente.

5. Em suma, o valor da indenização por danos morais e estéticos, que totaliza R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional ao sinistro sofrido pelo recorrido, que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido e passou por cirurgias e internações, tendo ficado com sequelas permanentes e cicatrizes em seus membros.

6.
No que toca a distribuição do ônus sucumbenciais, cumpre consignar que,
nos termos da jurisprudência do c. STJ, a indenização por
danos morais
e estéticos fixada em montante inferior ao pedido não configura
sucumbência recíproca,
por considerar que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.

7. Igualmente, o valor equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários,
deve ser mantido, não se apresentando irrisório.

8.
Em se tratando de indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do c. STJ) e a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula de nº 362 do c. STJ).

9. Recurso do requerente parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0007502-85.2020.8.08.0035

APTE/APDO: CLAUDIO ROGÉRIO REGIS LARANJA

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
CLAUDIO ROGERIO REGIS LARANJA
(requerente) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(requerido), haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 128/134v., que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na petição inicial desta
“ação de indenização por danos morais e estéticos”
, condenando o requerido no que segue: 1) em indenização por danos morais em favor do requerente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 2) em indenização por danos estéticos em favor do requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e; 3) ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação por danos morais e estéticos.

Com as suas razões de fls. 138/158, o requerente pretende: (i) a majoração das indenizações fixadas a título de danos morais e estéticos, por entender que o valor estabelecido pelo julgador
a quo
não se mostra suficiente e nem razoável para o caso; (ii) a majoração do percentual estabelecido para os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, e; (iii) a correção de equivoco material em relação a correção monetária.

O requerido, em seu articulado de fls. 171/174, alega, por sua vez: (i) o
quantum
indenizatório estabelecido para os danos morais caracteriza enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido, e; (ii) não se tratar de sucumbência mínima, devendo se aplicado o art. 86,
caput
, do CPC.

Considerando
que as apelações cíveis interpostas por ambos os apelantes (requerente e requerido) tratam, fundamentalmente, das mesmas questões, opto por analisá-las de forma conjunta, promovendo, assim, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

Pois bem.
Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará aquele condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Analisando o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente automobilístico individualizado, o requerente sofreu lesão cortante no joelho, teve fratura de fêmur e de costelas e, ainda, permanecera 34 (trinta e quatro) dias internado, onde passou por diversos procedimentos.

A propósito, assim constou do laudo médico anexado à fl. 39, no que interessa:

[...] Paciente masculino, 64 anos, pardo, casado, agropecuarista, em avaliação ocupacional para obtenção de atestado de capacidade para o trabalho.

Portador de Ósteoartrose de Coluna Lombar, causando-lhe lombalgia crônica desde a fase de adolescência, já tendo se submetido à múltiplos tratamentos e sessões infinitas de fisioterapia.

Encontra-se com quadro exacerbado do processo, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 23/03/2018, com fraturas de femur esquerdo, tornozelo direito, múltiplas costelas e decorrente do trauma contundente, piorou ainda mais seu quadro de Lombalgia.

Realizou cirurgia no Hospital Meridional, com alinhamento e colocação de haste metálica no femur e colocação de parafusos em tornozelos. Apresentou leve melhora de caráter lento e mesmo com sessões regulares de fisioterapia, ainda encontra-se bastante debilitado.

No momento encontra-se com marcha arrastada e desequilibrada, deambulando com muita dificuldade e impossibilidade de subir e descer escadas.

Permanece com quadro álgico intenso, fazendo uso de múltiplas drogas analgésicas e antinflamatórios não hormonais.

Para desenvolver suas funções laborais rotineiras, precisa montar animais, fato este impossibilitado pela doença de base e pelas sequelas do acidente. [...]

Destarte, verifica-se que a situação debatida extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, tendo em vista o grande abalo sofrido pelo requerente diante da sua internação hospitalar, o que caracteriza elementos que sustentem uma condenação a título de danos morais.

Neste diapasão, observados os parâmetros declinados e as peculiaridades da situação descrita, percebe-se que a indenização extrapatrimonial fixada na sentença recorrida não se mostra desproporcional e/ou desarrazoada, pelo que deve ser mantida incólume.

A partir da análise da jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, verifica-se que os valores usualmente arbitrados a título de indenização para hipóteses semelhantes à dos presentes autos – acidente de trânsito sem culpa concorrente e resultante em debilidades – vêm sendo fixados na seguinte faixa: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO E DANO MORAL RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Corte de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que a autoria e a materialidade do fatos foram reconhecidas em processo criminal, concluindo ser devida a indenização por danos morais porque a situação teria extrapolado o mero dissabor, tendo a vítima sofrido grande abalo em razão do tempo de internação hospitalar e do risco de amputação de membro. A alteração desse entendimento, nos termos do requerido no recurso especial, demanda reexame de prova, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 4. No caso, o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesão corporal leve e permaneceu internada por dezessete dias.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.481.806/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. COMPROVADA A CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, acerca da dinâmica do acidente e da atribuição de culpa ao condutor do ônibus da apelante, não há como divergir do sentenciante, eis que restou evidenciado que motocicleta do autor trafegava normalmente na via, e que o veículo da ré, ao realizar uma conversão à esquerda, com ela colidiu frontalmente. 2) Em razão do dever de cuidado atribuído ao motorista do ônibus da apelante, decorrente não somente do fato deste ser um veículo de grandes dimensões, mas também da situação de manobra perigosa, não subsiste, para fins de caracterização de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a alegação genérica, desprovida de comprovação, de que esta empreenderia alta velocidade, sendo insuficiente para tanto a declaração prestada pelo preposto da ré.
3) A compensação por danos morais, serviente a critérios universalmente aceitos, não pode simplesmente deixar de lado a extensão do dano, referencial maior de quantificação para, centrando-se em fatores secundários no arbitramento, servir de pretexto ao enriquecimento sem causa, a teor do artigo 884, do Código Civil. Desta forma, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso concreto, esta c. Câmara Cível entende ser necessária a redução da verba indenizatória arbitrada na origem para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4) Lado outro, revela-se justa e proporcional a quantia estipulada a título de reparação por danos estéticos, no valor de R$ 6.000,00, dada a gravidade dos fatos e das lesões sofridas pelo autor, o qual foi recebeu atendimento médico inicial com necrose no cotovelo, apresentando, após a consolidação das lesões, dano estético, que, embora considerado leve, necessita de tratamento por cirurgião plástico, conforme concluiu a perícia realizada nos autos.
5) Os juros legais devem ser fixados nos termos estipulados no art. 406 do Código Civil, que, segundo entendimento dominante nesta c. Terceira Câmara Cível, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150124474, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICATRIZES E INVALIDEZ PERMANENTES DECORRENTES DA LESÃO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vítima de acidente de trânsito que teve que se submeter a procedimento cirúrgico, remanesceu com duas cicatrizes grandes (uma na face e outra no joelho direito), além de invalidez permanente. Danos morais majorados para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Danos estéticos configurados, em razão das cicatrizes verificadas e do prejuízo à marcha provocado pela atrofia muscular da perna direita. Mantido quantum indenizatório fixado em primeira instância R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Em relação à vítima Ana Paula Fiorentino as sequelas do acidente resumiram-se a trauma abdominal seguido de dores no local da lesão. Não foi comprovada a permanência das dores, tampouco a existência de qualquer espécie de consequência ou invalidez permanente. Verba indenizatória mantida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021130034362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA REQUERIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. DIREITO AO PENSIONAMENTO AFASTADO. INCIDÊNCIA DO DESCONTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. PROVA DO PAGAMENTO A SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. II. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil objetiva deverá ser imputada às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. III. No caso, as provas dos autos demonstraram que o Autor foi surpreendido, enquanto seguia na via principal, com o início da manobra de conversão, à esquerda, empreendida pelo motorista do ônibus de propriedade da Requerida, ao pretender acessar via transversal localizada a poucos metros do local da Parada do Ônibus, conforme consta no Boletim de Ocorrência, indicando que o Ponto de Impacto ocorrera no cruzamento das vias públicas, vindo o Autor a colidir com sua motocicleta no para-choque dianteiro (lado esquerdo) do coletivo, precisamente na quina, conforme constou no Depoimento prestado pela Testemunha arrolada pela Ré. IV. A informação de que o Autor teria efetuado uma ultrapassagem na pista de via dupla contínua não foi corroborada pelas provas orais produzidas por Testemunhas presenciais do fato, fragilizando, em parte, a versão lançada no campo Observações Complementares do Boletim de Ocorrência, não constou qualquer menção, nos autos, seja no Boletim ou nos Depoimentos prestados, acerca da existência de terceiro veículo que fosse objeto da ultrapassagem noticiada, tampouco a dinâmica do acidente foi detalhada de forma a indicar que o Autor teria, em algum momento, forçado ultrapassagem do ônibus enquanto o coletivo iniciava a saída da Parada de Ônibus, ou mesmo que o Requerente teria invadido a contramão de direção, transpondo, assim, a faixa contínua, circunstância que evidenciaria, em princípio, a sua culpa concorrente pelo sinistro noticiado. Evidenciada a culpa exclusiva da Empresa Requerida, a partir do nexo causal estabelecido entre a conduta de seu preposto e a ocorrência do sinistro, impôs-se a responsabilização pelos prejuízos causados ao Autor, conforme teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. V. A obrigação de reparação indenizatória, uma vez evidenciada, como no caso em tela, tem, como fundamento normativo, o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Ademais, a própria fixação de indenização por danos morais restou consagrada no contexto da Constituição Federal como direito fundamental, devendo atender à dupla finalidade, consistente na punição do ofensor, objetivando desestimulá-lo à repetição futura de atos semelhantes, e, em relação ao Autor (ou sua família), compensá-lo pelos danos sofridos, amenizando sua dor, sem que, para tanto, resulte caracterizado o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
VI. No caso em tela, o Autor, logo após a ocorrência do acidente foi encaminhado, em 06.06.2005, para a Clínica dos Acidentados, com fratura no plato tibial esquerdo . Ademais, conforme o Laudo de Exame de Lesões Corporais, datado de 02.05.2006, ou seja, quase 01 (um) ano após o acidente em questão, subscrito pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, apurou-se que o Requerente, em decorrência do acidente, passou a apresentar incapacidade permanente de 80% (oitenta por cento) do membro inferior esquerdo, não havendo outras provas, nestes autos, capazes de evidenciar a ocorrência de danos maiores além do atestado na respectiva Perícia Médica. Desse modo, a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo a quo , no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afigurou-se excessiva, sendo reduzida para o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que a lesão permanente experimentada pelo Autor alcançou apenas uma de suas pernas e, pelo que ressai dos autos, não o impediu de continuar realizando suas atividades básicas, inclusive, continuar trabalhando.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070057948, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020).

No caso, o requerente experimentou diversos percalços em razão do acidente e do consequente tratamento médico a que teve que ser submetido, de modo que reputo justo e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estabelecido para os danos morais.

Cumpre aqui esclarecer que, além dos danos morais em razão do acidente, também restou demonstrado que o requerente sofreu dano estético, sendo que este é distinto daquele, pois o primeiro é de ordem psíquica enquanto o segundo é de ordem visual, decorrente de lesão à integridade física, portanto, sendo passível a cumulação.

Em relação aos danos estéticos, o julgador
a quo
fixou o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

In casu
, o requerente não fez juntar aos autos registros fotográficos da deformação, havendo apenas laudos atestando múltiplas cicatrizes, de sorte que o montante arbitrado na sentença objurgada, a título de danos estéticos, encontra-se suficiente.

Em suma, o valor da indenização por danos morais e estéticos, que totaliza R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional ao sinistro sofrido pelo recorrido, que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido e passou por cirurgias e internações, tendo ficado com sequelas permanentes e cicatrizes em seus membros.

Prosseguindo, no que toca a distribuição do ônus sucumbenciais, cumpre consignar que,
nos termos da jurisprudência do c. STJ, a indenização por
danos morais
e estéticos fixada em montante inferior ao pedido não configura
sucumbência recíproca,
por considerar que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. SUBSISTÊNCIA NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil.
2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil. 2.2. Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ.
3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Igualmente, o valor equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação,
deve ser mantido, não se apresentando irrisório.

Por fim, com razão o requerente em relação ao apontado equívoco material em relação a correção monetária.

No ponto, assim constou da sentença:

[...] É notório que o tema relativo à correção monetária tem ensejado forte embate jurídico, no tocante à atualização de valores em processos com a participação do Poder Público. A evolução legislativa que levou ao cenário atual perpassou (a) pela MP nº 2.180-35/2001, que incluiu o art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/1997; (b) pela Lei Nacional nº 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/1997; (c) pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs n° 4357/DF, 4425/DF, 4400/DF e 4372/DF), no bojo das quais se concluiu pela inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do art. 100, § 12, da CF e do art. 97, §§ 1°, II, 16, do ADCT, influenciando (inconstitucionalidade por arrastamento) nos efeitos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97, alterado pela Lei Nacional nº 11.960/2009; e, em sequência, (d) pela decisão do STF, no RE nº 870.947, a qual sinalizou que a declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela “TR”, nas dívidas fazendárias, referiu-se apenas aos créditos de precatório. Assim, até então, o STF não se pronunciou acerca do índice de correção monetária na fase de conhecimento, restringindo-se em dizer que, por não ter analisado a questão, o texto legal estaria em pleno vigor.

A problemática passou a ser aclarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, “a” e “c”, da CF). Assim, por segurança jurídica, adotou-se o posicionamento do Colendo STJ, embora exista entendimento diverso, pelo Egrégio TJES.

Ocorre que no dia 20.09.2017, o excelso Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do RE nº 870.947 e, em síntese, concluiu que as dívidas da Fazenda Pública, no período anterior à expedição dos precatórios, também devem ser corrigidas pelo IPCA/E, tendo sido, todavia, manejados embargos para fins de modulação dos efeitos da referida decisão, os quais foram rejeitados em decisão proferida na data de 03.10.2019.

Nesse diapasão, para fins de fase de conhecimento e cumprimento de sentença, no que tange à correção monetária, é mister observar que: (a) em período antecedente à Lei Nacional nº 11.960/09, por ausência de critério expresso em Lei, salvo para as demandas versando sobre verbas atinentes a servidores públicos (Lei Nacional nº 9.494/97), utiliza-se a correção monetária do Egrégio TJES, tomando-se por referência a relação entre particulares; e (b)

em relação ao período subsequente à vigência da Lei Nacional nº 11.960/2009 (a partir de 30/06/2009), aplica-se o índice IPCA/E, conforme entendimento do STF (RE nº 870.947) e do STJ (ex vi AgInt na ExeMS 4149/DF; AgRg no AREsp 601045/RS; etc.)
.

No que se refere ao índice de juros de mora, é pacificado seu entendimento: (a) “0,5% ao mês”, até 10.01.2003; (b) “1% ao mês”, conforme art. 406 do CC (vigência: 11/01/2003); e (c)
percentual variável, nos termos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97 c/c Lei Nacional nº 11.960/09 (vigência: 30/06/09)
.

Quanto aos termos: (a) tratando-se de danos morais, correção monetária desde o arbitramento, entendida como a data em que foi recebida a sentença pelo cartório, e juros de mora desde a intimação que iniciar a execução em desfavor do requerido; (b) no tocante aos danos materiais, correção monetária desde o evento danoso (data em que a requerente foi admitida em novo vínculo com o Poder Público, na forma exposta acima) e juros de mora desde cada prejuízo; e (c) para honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a intimação que iniciar a execução em desfavor do requerido.
[...]

De fato, inexistem danos materiais na hipótese dos autos, tal como consignado no último parágrafo da citação acima, mas sim danos morais e estéticos.

De toda sorte, até mesmo por ser tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, tenho por adequar o termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros de mora, tanto para os danos morais quanto para os danos estéticos.

Em se tratando de indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do c. STJ) e a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula de nº 362 do c. STJ).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço da apelação cível do requerente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar o termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros de mora, conforme segue: os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do c. STJ) e a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula de nº 362 do c. STJ).

Outrossim, também conheço da apelação cível do requerido, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, conferir parcial provimento à apelação interposta pelo requerente e negar provimento ao recurso interposto pelo requerido.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.